Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SEM REGISTRO NO MEC – NEGATIVA DE GRATIFICAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A pretensão do autor é haver ressarcimento de valores pagos e indenização a título de danos materiais e morais, tudo relacionado com defeituosa prestação de serviços educacionais, consistente na tardia certificação de conclusão de curso de pós-graduação realizado perante a primeira requerida a ser certificado pela segunda.

2. O STJ fixou, no EResp 1.281.594/SP, o entendimento de que a prescrição para reparação civil contratual é de decenal. No caso em análise, a requerida é uma IES – Instituição de Ensino Superior – que, embora não tenha um contrato formal com o autor é solidariamente responsável pela final prestação de serviços, juntamente com a primeira requerida Juris Ensino Jurídico, porque é responsável pela supervisão acadêmica e consequente emissão do certificado que tem de ser válido nacionalmente, mínima expectativa quando da realização de uma pós-graduação. Portanto, inobstante não constar do contrato do autor, a IES está presente indiretamente, dando o suporte institucional necessário para o funcionamento da credenciada na medida em que emite o certificado daqueles que cumprem os requisitos para tanto, promovendo a mencionada supervisão acadêmica. Assim, é de natureza contratual a sua responsabilidade perante o autor e o prazo prescricional da pretensão indenizatória é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GOIÁS REJEITADA.

3. Como explicitado, é inegável que a IES participou ativamente da prestação de serviços educacionais, até porque de outra forma não seria credenciadora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GOIÁS REJEITADA.

4. O autor tomou posse no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do DF, em 06/05/2019 (ID 17134524), e, ao requerer Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ/ Lei n.o 5.192/13 (ID 17134540, pág. 01), mediante a juntada do certificado de conclusão da pós-Gradução (ID 17134540, pág. 02), visando a concessão da GHAP no importe de R$ 949,00 (ID 17134527), não foi aceito pelo órgão empregador, por não comprovar que em 2015 havia o registro junto ao MEC da IES.

5. Assim, tem-se como inconteste que o curso de pós-graduação oferecido pelas requeridas não possuía registro no MEC em 2015, o que impediu o autor de perceber gratificação no valor de R$ 949,00 por mês.

6. Mostra-se escorreita a r. sentença ao entender que “o inadimplemento das rés é evidente, pois, ao contratar o curso, o aluno tinha a legítima expectativa de obter a correspondente certificação após a conclusão do curso e quitação das mensalidades. Trata-se de decorrência lógica do contrato, motivo pelo qual, reconheço a culpa exclusiva das rés pela rescisão do contrato almejado pela parte autora”.

7. Não há que se falar em error in procedendo, pois o pedido do autor de restituição do valor que pagou pelo curso, pressupõe rescisão contratual, a qual deve ser suportada por ambas as recorrentes, de forma solidária, haja vista que eventuais problemas ocorridos na parceria estabelecida entre as requeridas apelantes não podem ser opostos ao autor recorrido. Dessa forma, a manutenção da r. sentença in totum, pelos seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GOIÁS REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Custas pelas recorrentes. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.